Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-87.2001.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000437-87.2001.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAELIO MOITA WALFREDO, CLEA TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, LUCINEIDE DE AGUIAR WALFREDO, BENEDITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000437-87.2001.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTES: LAÉLIO MOITA WALFREDO, CLEA TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, LUCINEIDE DE AGUIAR WALFREDO e BENEDITO DOS SANTOS

ADVOGADOS: KÁTIA TOLENTINO GUSMÃO – OAB/PA 4213, MÍRIA RENESSIA DE JESUS ARAÚJO – OAB/PA 25482 e TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/BA 23725

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do ora agravado para anular a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Cobrança, sob fundamento de abandono da causa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os agravantes arguiram o acerto da extinção do processo pela inércia da parte autora em apresentar documentos essenciais à realização de perícia, caracterizando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito sem necessidade de prévia intimação pessoal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, o que não foi observado;

4. A ausência de documentos para viabilizar a produção de prova pericial não constitui, por si só, ausência de pressuposto processual, mas apenas a preclusão da produção da prova requerida;

5. Inviável o julgamento imediato do mérito (art. 1.013, § 3º, CPC), diante da pendência de produção probatória;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A inércia na apresentação de documentos essenciais à perícia não implica, por si só, a extinção do feito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e § 1º; 1.013, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAÉLIO MOITA WALFREDO, CLEA TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS, LUCINEIDE DE AGUIAR WALFREDO e BENEDITO DOS SANTOS, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 13454473) prolatada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento ao recurso de apelação do autor BANCO DO BRASIL S.A., para anular a sentença que extinguiu a Ação de Cobrança por abandono da causa, determinando o retorno à origem para o regular prosseguimento.

Nas razões recursais (Id. 13816230) os agravantes arguiram que o agravado foi intimado diversas vezes para juntar os contratos que deram origem à Ação de Cobrança, porém permaneceu inerte. Sustentaram que a extinção sem resolução do mérito não se deu por abandono de causa, mas pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que não depende de prévia intimação pessoal da parte. Requereu o provimento do recurso para manter a sentença apelada, ou, eventualmente, apreciar o mérito da Ação de Cobrança, julgando-a improcedente.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 14074017) arguindo, preliminarmente, o descabimento do Agravo Interno meramente para levar à apreciação do colegiado uma matéria já pacificada. No mérito, pleiteou o desprovimento do agravo.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021 do CPC.

Na exordial (Id. 963308) o autor afirmou que os réus firmaram contrato de abertura de crédito em conta corrente para desconto de cheques e deixaram de efetuar os pagamentos, permanecendo o saldo devedor de R$ 64.009,75 (sessenta e quatro mil e nove reais e setenta e cinco centavos).

Em audiência realizada na data de 02/10/2012 (Id. 963335), o juízo determinou ao banco autor a apresentação de extratos bancários, contratos e demais documentos necessários para a realização de perícia contábil. Em 03/04/2014, a secretaria do juízo certificou a ausência de manifestação da parte sobre a deliberação em audiência (Id. 963335, p. 14). Posteriormente, em 19/08/2014, o autor requereu a expedição de ofício ao BACEN para prestar informações sobre a existência de ativos em nome dos réus (Id. 9230274, p. 26). Os réus arguiram que o autor deixou de apresentar os documentos imprescindíveis para a realização da perícia (Id. 9230271, p. 16). Em 01/06/2017, o autor novamente requereu a expedição de ofício ao BACEN (Id. 9230269, p. 21). Após, foi prolatada a sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III do CPC, em 28/09/2017 (Id. 9230265, p. 8).

A extinção do processo por abandono da causa exige que o autor seja notificado pessoalmente para suprir a falta e deixe de fazê-lo (art. 485, § 1º do CPC), após o esgotamento dos meios legais de comunicação, o que não ocorreu no presente caso.

Tampouco se aplica a hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), visto que a desídia da parte em apresentar documento essencial para a realização de perícia não implica a imediata extinção do processo e sim a preclusão do direito à produção da prova, com a possibilidade de valoração do acervo probatório em favor da parte contrária.

Por fim, observo que não se aplica ao caso a regra do art. 1.013, § 3º do CPC, visto que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento do mérito, inclusive devido à pendência de produção da prova pericial requerida.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025